Tribunal: TJDFT
Processo: 0733284-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0733284-88.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE DE JESUS PEREIRA CRUZ AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por JOSE DE JESUS PEREIRA CRUZ contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal (ID 69782002 dos autos de origem), que nos autos da ação de impugnação de notificação com pedido de natureza liminar ajuizada contra DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela vindicada na exordial para que o ente público demandado suspendesse toda e qualquer operação destinada à demolição dos quiosques localizados no Riacho Fundo II, até o julgamento do mérito daquela pretensão, sob pena de aplicação de multa diária na hipótese de descumprimento. Alega o agravante, em síntese, que desde 2018 tenta regularizar a ocupação de um quiosque no Riacho Fundo II, bem como tenta obter junto à Administração Pública competente a correspondente autorização de uso, de modo que possa desenvolver suas atividades comerciais completamente dentro dos devidos parâmetros de legalidade. Sustenta que “(...) está preenchendo todos os requisitos para poder exercer sua atividade laboral no espaço Público, além do que ele buscou no dia 20 de julho de 2018, pagar todas as suas pendências, ou seja, parcelou o débito e conseguiu uma permissão de uso em local Público”. E complementa que “já se passaram mais de dois anos e ainda não conseguiu emitir suas autorizações de funcionamento junto a Administração por conta deste empasse, contudo todas as outras documentações já estão em condições, como a taxa de Utilização de Espaço em Logradouro Público, que paga mensalmente.” (ID 18916855) Destaca que toda essa demora do Poder Público está lhe causando prejuízos nas mais diversas searas, razão pela qual defende a necessidade da concessão da tutela de urgência, que fora indeferida pelo Juízo a quo. Aponta que a decisão agravada “carece de fundamentação, pois não aborda nenhum argumento tecido pelo Agravante, tampouco se imiscuiu em qualquer assunto dos autos, limitando-se a justificar existência de controvérsia da questão.” (ID 18916855) Tece argumentos acerca do preenchimento, no caso vertente, dos requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência almejada. Ao cabo, requesta a antecipação da tutela recursal de modo que seja determinada a “(...) reabertura imediata do Quiosque destacando-se que a decisão atacada merece ser revogada diante que afronta o artigo 93, inc. IX da Constituição Federal do Brasil e artigo 489 §1o do CPC, haja vista que não é uma decisão fundamentada, inexistindo qualquer justificativa ou fundamentação em seu corpo.” (ID 18916855) No mérito, postula pelo provimento do recurso com a integral reforma da decisão agravada. É o relatório do necessário. Decido. De início, mostrando-se cabível (CPC, art. 1.015, I), tempestivo e firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, dispensada a formação do instrumento (CPC, art. 1.017, § 5o) e o recolhimento do devido preparo, porquanto fora concedido ao recorrente os benefícios da gratuidade de justiça (ID 69782002 dos autos de origem), afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar que visa a antecipar o próprio provimento reformatório perseguido no recurso à baila, a concessão de tal medida deve levar em consideração as regras encartadas no art. 300 e no art. 1.019, I, ambos do CPC. Consoante sabido, a interposição do recurso não impede a eficácia do ato impugnado, mas a tutela de urgência poderá ser concedida por decisão do relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e se constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. In casu, verifico que o provimento antecipatório buscado pelo recorrente não atende a todos os aludidos pressupostos, eis que ausente, neste momento processual, um juízo de probabilidade capaz de lastrear o pleito dessa natureza. Do contexto fático-probatório coligido aos autos até o presente momento, não se extrai a conclusão pretendida pelo agravante, pelo menos, na extensão por ele requestada. Com base em uma análise rasa e instrumental própria da atual fase processual, embora o agravante afirme que faz jus ao uso de um quiosque no Riacho Fundo II e que, embora tenha tentado regularizar tal situação junto à Administração local, os tramites administrativos se arrastam desde 2018 sem o êxito esperado, de plano, com base apenas nos elementos de convicção até agora coligidos nos autos, não constato verossimilhança em grau suficiente ao deferimento da antecipação de tutela, nos moldes requeridos nesta pretensão reformatória à baila. Em que pese todos os argumentos expedidos pelo recorrente, é indubitável que o juiz é o destinatário final das provas, cabendo-lhe, dentro do poder jurisdicional no qual é investido na forma da lei, avaliar quanto à sua suficiência, verossimilhança, e/ou necessidade de uma cognição mais profunda da causa, de modo que possa melhor compreender o alcance da controvérsia e, somente então, resolvê-la, pronunciando seu convencimento, à luz do disciplinado no art. 371 do CPC. Apesar das possíveis consequências deletérias que a suposta demora do Poder Público tem causado ao agravante, não denoto um elevado grau de verossimilhança do direito defendido no presente agravo de instrumento a ponto de reputar, nesta fase processual, provável o provimento do recurso por ocasião do julgamento do mérito recursal. Mister ressaltar, neste ensejo, que não se está fazendo, nesta etapa, qualquer análise acerca do mérito da ação em trâmite na origem, tampouco do mérito deste recurso, o qual, eventualmente, poderá até ser provido, ainda que parcialmente, de acordo com o convencimento formado por este Colegiado revisor, após a participação isonômica e dialética das partes litigantes, mediante o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, assegurando a possibilidade de manifestação da parte agravada acerca da pretensão reformatória ora em evidência. Entretanto, em sede de antecipação de tutela, sem a oitiva da parte contrária, e considerando os elementos cognoscíveis coligidos aos autos até o momento, não identifico um alto grau de probabilidade capaz de lastrear o deferimento da medida requerida pelo agravante. Quanto à alegação de ausência de fundamentação da decisão recorrida, observo que a tese ventilada se encontra completamente dissociada da realidade fático-processual despontada dos autos. O Juízo de primeiro grau, em análise estreita de delibação, de forma bem fundamentada (CPC, art. 371), concluiu que controvérsia posta à colação demanda uma cognição mais profunda, e que, não verificava, naquele estágio processual, plausibilidade jurídica da pretensão formulada pelo agravante, não se extraindo, naquele contexto, a probabilidade suficiente à concessão da tutela de urgência requerida na petição inicial. A propósito, calha transcrever trecho da decisão recorrida, porquanto comungo com o entendimento lá assimilado, o qual adiro a estas razões de decidir ora explicitadas, a fim de evitar desnecessária tautologia: “(...) A inicial veio acompanhada de documentos que indicam a existência do procedimento de "regularização" da ocupação do autor, em 2018. Não há notícia sobre o resultado deste procedimento. Contudo, se há uma pedido de regularização, pressupõe-se, de pronto, uma situação de irregularidade, pela óbvia razão de que o que está regular não precisa ser regularizado. Desnecessário lembrar que "irregular" opera aqui como um eufemismo para ilegal. Há também um pedido de concessão de uso de coisa pública, dirigido pelo autor à Administração. Contudo, também não há notícia do resultado do pedido. O pedido gera, na melhor das hipóteses, expectativa de direito, mas não consolida o direito objeto do pedido, que pode ser deferido ou denegado. Embora não haja notícia sobre o resultado dos procedimentos administrativos mencionado nos autos, não é difícil deduzir que foram indeferidos, razão porque o administrador resolveu impor a sanção aqui submetida ao controle de legalidade. Observe-se que não houve prova sequer da suposta notificação para remoção do autor, mas, se tal notificação existe, afigura-se aparentemente legítima, posto que o autor não logrou comprovar qualquer direito sobre o quiosque situado em área pública. A cessão de uso de bem público é ato administrativo incumbido exclusivamente ao Executivo, gestor do patrimônio público. A invasão de competência administrativa pelo Judiciário é absolutamente ilegítima e, quando incide sobre patrimônio público, implica malversação de recursos públicos. A remoção de ocupações de bem público desprovidas de respaldo jurídico por ato ou contrato administrativo válido é atividade legítima da Administração, no exercício do poder-dever de polícia, tal como autoriza o Código de Obras e Edificações do Distrito Federal. Portanto, não reconheço plausibilidade jurídica na pretensão autoral. O periculum in mora opera de modo invertido, posto que o hipotético deferimento da liminar desprestigiaria o ato administrativo aparentemente legítimo, preservando situação de ilegalidade urbanística, o que viola, a rigor, interesse difuso prevalente. Em face do exposto, indefiro o pedido de liminar. (...)” (ID 69782002 dos autos de origem) Acresça-se, outrossim, até que se prove o contrário (CPC, art. 373, I), é legítimo o exercício Poder de Polícia inerente à Administração, bem sua autoexecutoriedade dos atos praticados no exercício dessa atribuição institucional. Some-se ainda que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e de legalidade, até prova inequívoca em contrário a cargo do administrado, porque se presumem praticados de acordo com o ordenamento jurídico. A propósito, a doutrina especializada leciona que: “Efeito da presunção de legitimidade é o da inversão do ônus da prova, cabendo a quem alegar não ser o ato legítimo a comprovação da ilegalidade. Enquanto isso não ocorrer, contudo, o ato vai produzindo normalmente os seus efeitos e sendo considerado válido, seja no revestimento formal, seja no seu próprio conteúdo.” (CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. São Paulo: Atlas, 2016, página 127) Necessária se faz, portanto, a verificação no bojo do processo que tramita na origem, mediante o efetivo contraditório, acerca da existência da abusividade ou omissão do agravado com relação aos fatos afirmados pelo recorrente. Vê-se, portanto, que todas essas alegações do agravante exigem uma verificação casuística e probatória exauriente, o que obsta sobremaneira o deferimento da antecipação da tutela recursal por ele pretendida apenas com base nos substratos fático-materiais até agora colacionados nos autos. Diante de todo o exposto, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DA PRETENSÃO RECURSAL. Comunique-se ao Juízo a quo para que prossiga com o curso normal do feito. Intimem-se a parte agravada (DISTRITO FEDERAL) para, querendo, apresentar suas respectivas contrarrazões recursais, no prazo previsto no art. 1.019, II, do CPC, observadas as prerrogativas processuais que lhe são conferidas por lei (CPC, art. 183, etc.). Cumpra-se. Brasília, 25 de agosto de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator